Tribunal: TJBA
Processo: 0002620-93.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002620-93.2010.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JOSE MARIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DO ART.40 DA LEF. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §6º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. TEMA 314 DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Dias D'Ávila/BA, que extinguiu a execução, por abandono da causa (ID. 47296116). 2.Do compulse dos autos após o despacho de citação - ID. 47296110 - o processo ficou sem movimentação até que realizado ato ordinatório para intimação do Exequente a fim de que o mesmo se manifestasse acerca do interesse no feito - ID. 47296112. O Autor foi intimado pessoalmente através do sistema eletrônico. 3.Ante o exposto, diante da evidente inércia do Município Apelante em promover o andamento da execução fiscal, impõe-se a extinção do feito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Neste caso, considerando a inexistência de impugnação à execução, é despiciendo o requerimento do Executado, não sendo aplicável o art. 485, §6º, do Código de Processo Civil, bem como o Enunciado de Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e de Tribunais Pátrios. 4.Não se olvida que o processo restou paralisado sem a expedição da carta de citação do executado por culpa do judiciário, eis que consiste em ato de sua competência, todavia, caberia ao Exequente quando chamado a se manifestar argumentar acerca da mora do Juízo no andamento processual, porém quedou-se inerte. 5.Com efeito não está sendo ignorado o fato de que a execução fiscal é procedimento de rito especial, sendo regida pela Lei nº 6.830/80—Lei de Execução Fiscal (LEF) - e, subsidiariamente, pelo CPC. Ab initio existem peculiaridades estabelecidas pela lei especial, como a previsão de suspensão da execução quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora. 6.Ocorre que de acordo com o entendimento do STJ, em sede de repetitivo ( Tema 314), é possível a aplicação do regramento do art.485 do CPC, quando da inércia da Fazenda ante a intimação regular para impulsionar o feito , diferente da intimação sobre a não localização de bens ou do próprio executado previsto no art.40 da LEF. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do APELAÇÃO 0002620-93.2010.8.05.0074 , em que figuram, como Apelante, MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e, como Apelado, JOSE MARIA DA SILVA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.